Tribunal: TJBA
Processo: 8014658-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014658-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENIS TERENCIO SILVA - ME e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PALERMO FILHO

APELADO: DENIS TERENCIO SILVA - ME e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PALERMO FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. EXECUÇÃO FISCAL DE ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. ART. 85 DO CPC. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de
n.

8014658-06.2022.8.05.0001
.1
, em que figura como Embargante o
DENIS TERENCIO SILVA - ME
e como Embargado ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador,